Tribunal: TJMT
Processo: 0002559-85.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002559-85.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELANTE), JHON JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO DA SILVA - CPF: 055.698.641-56 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), THALISSON DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 051.510.971-13 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA SILVA REIS - CPF: 042.871.571-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - JHON JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO DA SILVA

THALISSON DE OLIVEIRA MELLO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

JHON JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO DA SILVA

THALISSON DE OLIVEIRA MELLO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.
RECURSO DEFENSIVO
– 1.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA (FATO 01) – RECONHECIMENTO DOS RÉUS REALIZADO POR DIVERSOS MEIOS DE PROVAS - 1.2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MAJORANTE DE FORMA INCONTESTE NOS AUTOS – 1.3. – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INACOLHIDO – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

VALORADOS DE FORMA DESFAVORÁVEL AOS RÉUS –CONSIDERÁVEL PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA – VIOLÊNCIA EXECESSIVA NA EXECUÇÃO – 2.
RECURSO MINISTERIAL
– 2.1 – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELO CRIME DE ROUBO NARRADO NO FATO 02 DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – PROVAS INSUFIENTES QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Recurso defensivo
.

1.1. Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, quando a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas nos autos, embasando sua condenação nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, filmagens obtidas por câmeras de vigilância

e outras provas obtidas sob o manto da ampla defesa e do contraditório .

1.2. Comprovado nos autos que o delito foi cometido por mais de uma pessoa, inviável o acolhimento do pedido de exclusão da qualificadora referente ao concurso de pessoas, já que os elementos demonstram que o roubo foi praticado pelos recorrentes em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas.

1.3. Mostra-se possível a valoração negativa das consequências do crime nos casos em que evidenciado considerável prejuízo econômico causado à vítima, em conformidade com precedentes da Corte Superior.

A violência excessiva na execução do delito de roubo que extrapola o dolo do tipo, no caso associado aos golpes de capacete contra a vítima já subjugada demonstra maior reprovabilidade da conduta dos acusados.

2.
Recurso Ministerial

2.1. Inexistindo demonstração segura atribuindo a autoria delitiva ao réu no Fato 2, correta a sentença que se utilizando do princípio estatuído no brocardo
“in dubio pro reo”
absolve o acusado.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: - JHON JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO DA SILVA

THALISSON DE OLIVEIRA MELLO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: - MINISTÉRIO PÚBLICO

JHON JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO DA SILVA

THALISSON DE OLIVEIRA MELLO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pela defesa de
Jhon Jhone Kenedy Castro Celestino da Silva, Thalisson de Oliveira Mello

e pelo
Ministério Público
, ambos visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0002559-85.2019.8.11.0064, Código: 689610, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou:

Jhon Jhone Kenedy Castro Celestino da Silva
foi condenado pela prática da conduta tipificada pelo artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal, referente aos
FATOS 01 e 02
, em continuidade delitiva, à pena final de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
;

Thalisson de Oliveira Mello
pela prática da conduta tipificada pelo artigo 157, §2°, inciso II, c/c artigo 70 ambos do Código Penal, referente ao
FATO 01
, a pena final de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Inconformada, a Defesa de
Thalisson de Oliveira Mello,
requer em suas razões recursais (Id. 73110955/73110958), a
absolvição pelo fato 01
descrito na denúncia, afirmando inexistir provas suficientes para embasar a condenação e, principalmente por acreditar que o reconhecimento pessoal se deu em desconformidade com o que preceitua o artigo 226 do Código de Processo Penal. Do mesmo modo requer seja
extirpada
a majorante do
concurso de agentes;
por fim, pede a readequação da pena bradando pela exasperação indevida diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Por sua vez, a defesa de
Jhon Jhone Kenedy Castro Celestino da Silva,
requer o
redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal por acreditar que a exasperação se deu de forma desproporcional, já que a vítima não suportou qualquer prejuízo visto que o bem subtraído foi recuperado e a ela devolvido.

De outro lado,
o
Ministério Público
nas razões almeja (Id. 73110543) a condenação do réu
Thalisson de Oliveira Mello
pelo crime de roubo majorado descrito no
fato 02
da denúncia, por acreditar que existem elementos suficientes nos autos que demonstram ter ele participado de ambos os delitos.

A defesa em
contrarrazões
pede o desprovimento do apelo ministerial (Id.

73110959; 73110969/70).

Em contrarrazões (Id. 73110972), a douta acusação postula o desprovimento do apelo defensivo.

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
desprovimento de ambos recursos interpostos
(Id. 105228980).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - JHON JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO DA SILVA

THALISSON DE OLIVEIRA MELLO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

JHON JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO DA SILVA

THALISSON DE OLIVEIRA MELLO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tanto a defesa como a acusação não concordaram com parte da sentença proferida, em consequência, buscam a reforma do
decisum.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 92949046),
verbis
:

“1o FATO:

no dia
15 de fevereiro de 2019
,
por volta das 22h00m
, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Bahamas Conveniência” sediado na Avenida Bandeirantes, região central desta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados
JHON
JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO DA SILVA e
THALISSON
DE OLIVEIRA MELLO, agindo em conjunto e unidade de desígnios,
mediante violência e grave
ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo
(artefato não apreendido),
subtraíram
, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo,
coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda XRE 300, de cor vermelha, placa QBT-1684, avaliada em R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), e 01 (um) relógio de cor vermelha, da marca Condor, avaliado em R$380,00 (trezentos e oitenta reais), de propriedade
da vítima Gleuto Cardoso da Silva
, R$540,00 (quinhentos e quarenta reais) em espécie de propriedade
da vítima Osmar David Marques Queiroz
, além de uma quantidade não esclarecida de dinheiro de outras vítimas/clientes que estavam no local mas que não foram identificadas nos autos.

2o FATO:

No dia
18 de fevereiro de 2019
, por volta das
22h00m
, na via pública, notadamente nas proximidades da Avenida Brasil, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados
JHON
JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO DA SILVA e
THALISSON
DE OLIVEIRA MELLO, agindo em conjunto e unidade de desígnios,
mediante grave ameaça
exercida com um
simulacro de arma de fogo
,
subtraíram
, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo,
coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda XRE 300, de cor preta, placa QCR-2730, avaliada em R$ 15.812,00 (quinze mil e oitocentos e doze reais), e 01 (um) aparelho celular Samsung J2 Pro, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), de
propriedade da vítima Alessandra Silva Reis
. (...)”.

Após, a instrução processual
o sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia
condenando o réu Jhon Jhone por ambos os fatos, porém, condenou Thalisson apenas em relação ao Fato 01, absolvendo-o em relação ao fato 2.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1

- DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1.1 Do pedido de condenação
do réu
Thalisson de Oliveira Mello
pelo crime descrito no fato 02 da denúncia.

No entanto, razão não assiste ao órgão ministerial.

Conforme ressai dos autos, no dia dos fatos a vítima
Alessandra
transitava em via pública, na cidade de Rondonópolis, no período noturno, quando percebeu que estava sendo seguida. Apesar de tentar se afastar dos agentes não obteve êxito, e que ao alcançá-la o apelante
Jhon Jhone
utilizando-se de uma arma de fogo - que posteriormente ficou
comprovado se tratar de um simulacro
, subtraiu sua motocicleta.

Logo após o ocorrido, a vítima entrou em contato com a polícia e detalhou as características dos agentes criminosos. Ato contínuo, os policiais obtiveram sucesso em localizar
um dos suspeitos
, sendo que
Jhon Jhone
estava portando o simulacro de arma de fogo e na ocasião
admitiu a prática delitiva
, indicando onde estaria a chave da motocicleta.

Em juízo,
Jhon Jhone
ratificou a confissão afirmando que praticou o crime com juntamente com a pessoa conhecida como “neguinho”, e que o mesmo possuiria um tipo físico semelhante ao seu, porém com tom de pele um pouco mais escuro.

Afirmou que
Thalisson
não teria cometido este crime e apenas teria lhe dado uma carona após ter escondido a motocicleta da vítima
Alessandra
em um matagal perto de sua residência, tendo ficado “a pé” e em razão disso pediu a ele

que fosse buscá-lo, e, nesse momento foram abordados pelos policiais militares.

Em juízo a vítima
Alessandra Silva Reis
reconheceu
Jhon Jhone
como sendo o autor do crime, sendo que não foi possível identificar o segundo agente criminoso pois, este estava com a viseira fechada, vejamos:

“(...) tava vindo do curso que faço a noite geralmente faço no sábado mas nesse dia eu fui à noite na segunda-feira e quando eu percebi próximo (...) tava sendo seguida eu acelerei um pouco a moto, porque era escuro né, quando chegou num lugar mais claro eles me abordaram, diminui a velocidade e
me abordaram com a arma
;
tava de moto
(...)
igual a minha
(...) pararam ao meu lado, tirou a arma né, o rapaz que estava atrás na garupa, pediu pra descer não deixaram desligar a moto (...) aí eu desci (...) levaram minha moto. A moto e o celular. Não, estava sozinha. Capacete [os assaltantes estavam de capacete] o da traseira sim [confirma que fez o reconhecimento] minha moto tem rastreador
encontram a moto em pouco tempo, com ele mesmo
. (...) no momento lá na delegacia foram dois rapazes presos
eu reconheci o rapaz que me abordou com a arma, mas o outro não reconheci
. Era [o rapaz que abordou a vítima era o que estava com a sua moto]. Encontraram a moto dentro da casa da mãe, do pai parece, a moto já tava guardada, mas era o pai, a mãe dele. [confirma que reconheceu o JHON JONE na delegacia] é o mais moreno, mais forte esse reconheço,
o mais claro e mais magro não reconheço
. [só foram apresentados os dois para reconhecimento] [confirma que reconheceu, sem sombra de dúvidas, só o rapaz moreno o outro não] o mais forte. [mostrada a foto de folha 42 dos autos (ID: 73108982 – pág. 03) reafirmou o reconhecimento do JHON JHONE
] é, bem fortinho
. Sim, poucos minutos
só o celular que não [foi recuperado]
. Quem me abordou foi o rapaz, esse rapaz né [indica a fotografia de fl. 42 apresentada referente ao JHON JHONE] ele levou a moto e o celular (...) foi encontrado a moto mas o celular não. (...) essa informação quem deu foram os policiais que estavam ali junto [sobre a localização da moto na casa dos pais de um dos acusados] chamei a polícia e pediram pra ir pra central. [levou minutos]. [confirma que mencionou as características físicas de quem abordou a vítima no boletim de ocorrência] ficou com a arma em cima da moto, apontou pra mim e pediu pra descer tinha uma arma na mão mesmo (...) não [nega que conhecia o assaltante] [declara que os policiais não mencionaram que o acusado estaria envolvido em outro assalto] [não tem dúvida de que a pessoa mostrada na folha 42 dos autos– JHON JHONE – praticou o assalto] só apontou a arma na minha costela e nada mais. É bem parecido com ele, era fortinho moreno só que é mais alto que ele. Não [diz que não reconheceu o outro assaltante]. [ambos assaltantes estavam de capacete]. Porque ele estava com a viseira erguida na hora [o assaltante que a abordou], [o outro assaltante estava com a viseira abaixada]. (...) [a moto da vítima era XRE 300, cor preta e prata]. [não viu a moto utilizada no assalto posteriormente]. Foram presas duas pessoas só que o reconhecimento só foi de uma por mim.
A estatura do outro [de quem ficou na moto] é diferente do que foi preso
, (...)
moreno, mais alto, forte também, o que foi preso era cor clara e magro
.

A vítima do segundo fato foi categórica em afirma que o segundo agente não se tratava de Thalisson, pois este era de cor clara e magro e o que teria ajudado Jhon Jhone, era moreno, alto e forte.

No mesmo sentido foi o depoimento do réu Jhon, onde confirmou ter realizado o assalto mas juntamente com “Neguinho” que possui a característica informada pela vítima, e, após o crime escondeu a motocicleta e pediu para o recorrido Thalisson busca-lo.

Desse modo, não há provas nos autos que atestem que o apelado praticou o segundo fato narrado na denúncia, visto que além de seu reconhecimento não ter sido ratificado em juízo pela vítima,
Thalisson
também não portava o produto do crime. Não havendo liame objeto que ligue o réu à execução do crime.

Como se percebe, existem apenas indícios de autoria consubstanciados na narrativa apresentada pela vítima na fase extrajudicial, contudo, tal relato não foi corroborado por qualquer outro elemento de convicção, ao contrário, foi rebatida quando reproduzido em Juízo, sob o manto do contraditório.

Nesse contexto, percebe-se que o acervo fático-probatório produzido nos autos não se mostra robusto e seguro para se afirmar que o réu praticou o fato criminoso descrito na denúncia no FATO 2.

Como é sabido, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, sendo necessário que tanto a materialidade quanto a autoria do delito estejam cabalmente comprovadas, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido:

“Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, especialmente se o édito condenatório se ampara, exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, que não foi satisfatoriamente corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial. As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação.”
(TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 26.5.2021)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRIMEIRO RECURSO –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
– APELAÇÃO PROVIDA – SEGUNDO RECURSO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – CONDUTA QUE INFLUIU DE FORMA DECISIVA NA CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO – DIVISÃO DE TAREFAS – COAUTORIA DELITIVA – RETIFICAÇÃO DA PENA APLICADA – PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – PENA READEQUADA – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – LESÃO AO PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – ÍNDICE APLICADO DE ACORDO COM A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – REGIME INICIAL FECHADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não sendo possível concluir de forma contundente que o primeiro apelante concorreu para a prática do crime narrado na denúncia, inviável a condenação, em observância ao princípio do in dubio pro reo
(...)”
(N.U 0000464-56.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Acrescente-se que uma decisão condenatória, por gerar gravíssimas consequências, só se profere diante do induvidoso, não se contentando com o possível ou provável. Assim, não havendo provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição se mostrou acertada.

Logo,
nego provimento ao recurso da acusação.

2 - DO RECURSO DA DEFESA

1.

Do pedido de absolvição
de
Thalisson de Oliveira
do crime de Roubo Majorado – Fato 01.

Desde logo, friso que o pleito absolutório quanto ao delito ocorrido no dia 15/2/2019 (FATO1), não merece agasalho a nenhuma das vertentes levantadas pela defesa, porquanto, as provas produzidas são robustas no sentido de apontar o apelante como coautor do crime capitulado no édito condenatório.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade
delitiva ficou devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2019.51064 (Id. 73108982 – pág. 04/05) Auto de Avaliação Indireta (Id.73108982 – pág. 15), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa realizado por Gleuto Cardoso (Id. 73108982 – pág. 08), mídia digital contendo a
filmagem da ação criminosa
( id.

1014616 – Pág.14), além das declarações colhidas em sede policial e judicial.

No que tange à
autoria
, o apelante nega, mesmo havendo prova irretorquível de ser o autor do crime juntamente com o corréu Jhon Jhone.

A vítima
Gleuto Cardoso
, em juízo declarou (Id. 73110978):

“(...) fui (...) comer um lanche lá e chegaram lá ele do nada assim brabo assim esse gordinho
, é estavam em dois o gordinho e o mais claro
, o outro tava assim calmo e o gordinho parece que tava ou tinha usado alguma substância química, não sei... nervoso, brabo, toda a hora com a mão assim (faz gesto com a mão na cintura) e tava sempre com a mão tipo tava segurando alguma coisa, mas não... e ele brabo, nervoso; não, cheguei a ver não (perguntado se chegou a ver cabo da arma/arma de fogo);
mas ele deu capacetada, ele perguntou pra mim assim ‘de quem é aquela moto lá fora
?’, aí eu falei ah deve ser do pessoal do prédio aí, aí na hora que ele viu a chave em cima da mesa nossa ele ficou nervoso, brabo,
aí meu deu um monte de capacetada
, aqui assim ó (indica que foi agredido na região do pescoço) no braço, pegando na orelha assim; não, não tirou não (não mostrou a arma de fogo)
mas pela pressão psicológica que ele deu e aquela pressão que ele deu não tinha, qualquer um que chegasse ali falava esse cara deve tá armado porque o barulho foi bastante
... aí ficou um pouco ali, pegou o dinheiro do pessoal que tava ali também; (pergunta do Promotor: ele foi passando e pegando o dinheiro do pessoal?) o outro que tava calado, esse, um fazia a arruaça e o outro pegou relógio que tinha, aí saiu,
era um pegando, fazendo pressão, e o outro recolhendo
;
a moto recuperei depois de uns quase trinta dias, toda quebrada
, eu acho que eles deveriam tá fazendo bandidagem por aí na rua mas ela tava toda quebrada mas aí eu mandei arrumar (...); eu reconheci tipo assim porque na hora que foi preso com, fazendo outra ação deles lá, daí a foto deles saiu na... porque já tinha passado pros meu amigos todos da cidade, daí eles foram preso parece que foi, aconteceu na sexta-feira, acho que eles foram preso no sábado, aí quando eu fui lá na delegacia daí eles tavam aqui no fórum, daí na terça-feira acho que eles pagaram a fiança e eles saíram, daí não deu pra ver, mas
nas fotos eu vi era eles
. Não, a polícia mostrou a foto deles que era eles, depois eles saiu na televisão né. Sim, senhor (reconheceu os dois acusados como praticantes do assalto),
não tenho dúvida, é um gordinho e um branquinho
. Quando eles chegaram, eles chegaram com o capacete (...) daí eles tavam com capacete assim (indicando que o capacete não estaria fixado totalmente na cabeça,
havendo parte do rosto exposta
) depois na hora que chegaram lá fecharam a porta,
tirou o capacete aí
ficaram de cara limpa
.
Não tenho dúvida
(que os dois réus são os assaltantes), o gordinho; eu sabia o nome deles porque na hora lá o policial falou esse nome aí, tipo americano (JHON JHONE) esse nome aí (pergunta Promotor: e o THALISSON também?) também, esses dois nomes, esses dois nome aí que, o JHON JHONE eu acho que é o gordinho; é mostrou a foto (...).

Promotor de Justiça: tem foto deles aqui, não sei se foi a mesma mostrado pro senhor, folhas 41, tem o THALISSON e às folhas 42 dos autos tem o JHON JONE, que é o godrinho, não é esse aqui que é o gordinho? (mostra os autos à vítima)

Gleuto: é esse mesmo

Promotor de Justiça: 42 (refere-se a folha dos autos)

Gleuto: aham é esse mesmo

Promotor de Justiça: é esse mesmo? Não tem dúvida?

Gleuto: não tenho dúvida é ele mesmo.

Promotor de Justiça: e o outro que cometeu esse roubo
foi o THALISSON, esse aqui
? (mostra os autos à vítima)

Gleuto:
é esse aí

Promotor de Justiça: também não tem dúvida não?

Gleuto: tenho não doutor. (...) tipo assim o policial ele não falou que era aqueles ele falou assim tinha a foto deles (...) ele falou assim é esse daqui? Daí eu falei que era, daí que tinha a foto deles lá, falou certeza? Falei é ué... nunca tinha visto (os acusados) em lado nenhum; primeiro eu vi quando a imprensa, eles fizeram um assalto, eu vi quando a imprensa divulgou meus amigos falou, é aquele cara?
Tipo assim porque puxei as câmeras e soltei as fotos deles lá no estabelecimento daí quando eu vi primeiro a foto foi na televisão aí depois que o policial mostrou a foto
; ele me assaltou na sexta, no domingo pra segunda eles foram presos, fazendo outro assalto. E foi assim eles não demoraram dias foi rápido (...) depois acho que eles pagaram fiança e saíram... aham (esclarece que quando ocorreu o segundo assalto que a polícia entrou em contato). (...)
eu conhecia eles por fotografia porque ficou assim bem próximo de mim, bem próximo
(...) eu
fui lá no estabelecimento depois pedi a foto lá pra passar
pra mim soltar pra ver se pelo menos localizava eles. Foi (reconheceu os dois conforme Termo fotográfico)
eu tive o prejuízo foi de três mil e pouco reais e um relógio meu avaliado em quatrocentos reais
também isso aí já só Deus na causa, e a moto ficou três mil e pouco pra arrumar. Tinha do vizinho (câmera), filmou fui lá
peguei as câmeras o estabelecimento lá é tudo próximo um ao outro
. Não me recordo não (se passou as filmagens pra polícia)”.

O réu se limitou a afirmar que não cometeu o crime, que o indivíduo que aparece nas filmagens não possuía tatuagem e ele teria tatuagem.

Com relação às tatuagens, a sua percepção nas câmeras merece ressalvas porque dependendo do ângulo em que for enquadrado o réu podem elas não ficarem visíveis, tal como ocorreu na filmagem do seu interrogatório em juízo que apesar de relatar naquela oportunidade que tinha diversas tatuagens, nenhuma ficou aparente no vídeo.

No entanto, a vítima Gleuto que teve sua moto subtraída relatou com detalhe a ação realizada pelos recorrentes, tal como a abordagem e como ambos os réus utilizavam o capacete – fato que se constata na filmagem realizada pelo estabelecimento comercial anexada no id. 73110978 - Pág. 2.

Com essa mesma filmagem foi possível a vítima reconhecer o corréu Jhon Jhone. Em seu depoimento a vítima diz que após o fato solicitou as filmagens dos demais estabelecimento, para repassar a foto dos réus a seus colegas na tentativa de recuperar a motocicleta.

No tocante ao vício alegado quanto ao procedimento de reconhecimento realizado por fotografia, ferindo ao que estabelece o artigo 226 do Código de Processo Penal. No caso dos autos não houve tal afronta, já que a vítima tinha plena consciência sobre a fisionomia dos réu quando foi à delegacia, pois a imagem dos assaltantes além de estar vivida na sua lembrança constava das filmagens dos circuitos de segurança.

Acerca do reconhecimento de pessoas, é certo que o eg. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o art.
226
, do
CPP
, estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato.

Tal entendimento firmado pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça visa diminuir eventuais condenações errôneas baseadas unicamente no reconhecimento feito de forma frágil, à revelia das determinações do Código de Processo Penal, o qual não deve servir, isoladamente, para embasar uma sentença condenatória, à míngua de outras provas de corroboração independentes.

Dessa forma, o reconhecimento formal – tanto pessoal quanto fotográfico – feito em desacordo com as determinações legais não pode ser utilizado, isoladamente, para amparar uma sentença condenatória. Nesse caso, o julgador pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

Embora não tenha sido realizado o procedimento formal de reconhecimento do réu na fase inquisitorial, verifica-se que a determinação da autoria delitiva se encontra amparada por outros elementos de convicção, tais como as
imagens obtidas por meio da câmera de vigilância
, os
depoimentos testemunhais
colhidos e o
relato da vítima que descreveu a fisionomia de ambos os assaltantes
.

A propósito do tema, colaciono os seguintes precedentes esclarecedores:

“(...) 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no
HC n. 598.886/SC

(paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que,
ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório
. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.”
(
HC 616.546/SP
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado

em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

“Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico. Consta dos autos, todavia, que foi (...) realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e (...) entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.”
(STJ, AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, 18/06/2021)

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 09/06/2021)

“Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações seguras da vítima e o reconhecimento do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.”
(TJMT, N.U 1014325-73.2020.8.11.0003, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 26/07/2021)

Portanto, há nos autos outros elementos aptos a sustentar a condenação do acusado, que não somente o reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial, motivo pelo qual deve ser mantida a sua condenação.

2.2

Do pedido de exclusão da majorante do concurso de pessoas.

A Defesa de Thalisson requer a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, alegando que não restou demonstrado o envolvimento do acusado para a prática do crime, tampouco qual teria sido a sua conduta dos demais agentes envolvidos.

O pedido não merece provimento.

No fato 1, delito que o recorrente foi condenado, as provas demonstraram de forma indubitável que ele e o corréu Jhon Jhone se reuniram em unidade desígnios para subtraírem coisa alheia móvel.

Assim, comprovado nos autos a ocorrência das majorantes, seu computo na dosimetria é inevitável e não contempla a faculdade do sentenciante, nem ao menos em relação ao
quantum
a ser aplicado, que merece fundamentação concreta.

3. Do pedido de redimensionamento da pena.

3.1 Jhon Jhone Kenedy Castro Celestino da Silva.

Ao dosar a pena do réu na primeira fase, considerou como desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e consequências do crime, vejamos (Id. 73109522 – pág. 08/10):

“(...) Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa, pois
a vítima Gleuto foi submetida a desnecessária violência física, ao ser agredido com vários golpes de capacete.
Antecedentes – Não possui. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. As Circunstâncias no caso são inerentes ao fato.
Consequências
– A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente no tipo penal, entendo que neste caso em específico, principalmente
a vítima Gleuto suportou um considerável prejuízo com o conserto da motocicleta, em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em torno de trinta por cento do valor da motocicleta, pois o veículo recuperado estava bastante danificado, conforme informação repassada pela mencionada vítima. Comportamento das Vítimas – Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa. Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a sua culpabilidade e as consequências do crime, portanto, utilizando-se do quantum de
06 (seis) meses para cada circunstância negativa
, fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos de reclusão. (...)”.

Sabe-se que a culpabilidade deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi objeto de análise para compor a existência do delito. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou
intensidade do dolo inserido na conduta
do agente e, neste aspecto, vislumbro motivação suficiente que justifica a elevação da pena.

No caso, apesar de
a violência
constituir integrante do tipo penal, verifica-se que essa
se mostrou excessiva
, desbordando da previsão do tipo penal. Isso porque, embora já tivesse acuado a vítima utilizando ao que tudo indica uma arma de fogo, os apelantes não hesitaram em desferir capacitadas contra o ofendido demonstrando periculosidade extrema.

Assim, a exasperação tida pela negativação da circunstância judicial da culpabilidade se justifica pelo
modus operandi
utilizado pelos agentes criminosos, autorizando a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo entendimento do c. STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. ART. 61, II, "C", DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E VÁLIDA. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE DESBORDA DAS ELEMENTARES DO TIPO. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. 1. Ainda que a violência não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo, quando a agressividade empregada extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima foi atingida com um forte chute nas costas que a derrubou no chão, de rigor a elevação da sanção, não havendo óbice à aplicação da agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal, pois o fato de o ofendido, de inopino, ter sido fortemente atacado pelas costas evidencia o emprego de recurso que dificultou a sua defesa. 2. Agravante prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal. A narrativa dos fatos feita pela Corte originária permite a subsunção dos fatos à agravante apontada. Isso, porque a vítima transitava pela via púbica quando foi golpeada pelas costas. (HC n. 569.565/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020, grifei.) 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 654.470/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Além disso, importante acrescentar que o magistrado ainda reputou desfavoráveis as
consequências do crime
. Sobre o assunto cumpre assinalar que
“a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. Não podemos valorar a morte no homicídio, a subtração de coisa móvel no furto, a existência de ferimentos nas lesões corporais, pois todos são resultados inerentes ao respectivo tipo penal”
(Ricardo Augusto Schmitt, Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática, Editora Juspodivm, 7a ed., pág. 140).

Ao valorar negativamente a circunstância judicial de consequências do crime, o douto sentenciante se valeu do fato de que
a vítima sofreu um considerável prejuízo
, porquanto lhe foi subtraída uma motocicleta que, ao ser restituída apresentava graves danos. Assim, o argumento utilizado para exasperar a pena-base, no sentido de que as consequências do roubo geraram à vítima considerável prejuízo material, mostra-se idôneo.

No caso, a vítima Gleuto que exerce a profissão de açougueiro, teve um prejuízo calculado na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor que se mostra elevado para os padrões financeiros da vítima
, acarretando-lhe enorme prejuízo. Fato que pode ser considerado para negativar as consequências do crime.

A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

ROUBO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PREJUÍZO ECONÔMICO DE R$ 10.000,00 QUE EMBASOU A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (ART.

71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE NÃO APENAS DA QUANTIDADE DE INFRAÇÕES, MAS TAMBÉM DO CRITÉRIO SUBJETIVO.

MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/2 QUE NÃO SE REVELA ABUSIVA, CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Dessarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

2.
O montante do prejuízo econômico decorrente do roubo (R$ 10.000, 00) é fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências dos crimes. Ademais, o aumento de 8 meses na pena-base, em decorrência desta vetorial, não pode ser considerado excessivo.

3. A fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.

4. Considerando a prática de dois roubos, a valoração negativa de circunstâncias do art. 59 do CP e a ocorrência de disparos de armas de fogo, não se mostra desproporcional a majoração da pena em 1/2.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1916206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. SUBTRAÇÃO DE UMA CAMIONETE. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO IMPROVIDO .

1. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie.

2. Como o crime de roubo implica (sempre) a subtração de coisa móvel, o seu valor em principio integra o próprio tipo, não podendo ser tido como consequência negativa na composição da pena-base, mas os precedentes desta Corte Superior admitem a exasperação quando o valor da res furtiva é elevado.

3.
As instâncias ordinárias consideraram negativas as consequências do crime porque o veículo subtraído (camionete Toyota, Modelo Bandeirantes, Placa HQM - 5653, ano 1988) não foi recuperado, o que se põe na linha dos precedentes.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1804218/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
SEXTA TURMA
, julgado em 03/08/2021, DJe
09/08/2021
)

Ainda que a perda patrimonial seja implicação lógica dos crimes de roubo, tenho que o considerável prejuízo causado à vítima em virtude da subtração constante da denúncia, na hipótese dos autos, autoriza a valoração negativa das consequências do crime.

Não havendo o que ser retocado na decisão em epígrafe pelo que mantenho a dosimetria do recorrente como fora fixada na sentença.

3.2 Thalisson de Oliveira Mello.

A dosimetria aplicada ao correu Thalisson em relação à pena-base teve similar fundamentação, qual seja, culpabilidade e consequências do crime exacerbados. Assim, pelos mesmos motivos tecidos alhures mantenho a pena-base fixada ao apelante.

Não havendo outras retificações a serem realizadas na dosimetria, já que foram refutados os argumentos da defesa em relação à pena-base e retirada da majorante do concurso de pessoas, mantenho a pena final do apelante como consta na sentença condenatória.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento
aos recursos
interpostos por
Jhon Jhone Kenedy Castro Celestino da Silva, Thalisson de Oliveira Mello
e pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022